Tribunal: TJBA
Processo: 8076680-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076680-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa de telefonia contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria da inversão do ônus da prova está coberta pela coisa julgada, em razão de recurso anterior; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público. III. Razões de decidir 3. A decisão que delibera sobre a inversão do ônus da prova em sede de tutela provisória não faz coisa julgada material sobre a organização da instrução processual, podendo a matéria ser reanalisada e definida em decisão de saneamento. 4. A hipossuficiência prevista no Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova refere-se ao consumidor, parte material da relação, e não ao Ministério Público, que atua como seu substituto processual. 5. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ações coletivas de consumo propostas pelo Ministério Público, diante da vulnerabilidade técnica e informacional dos consumidores. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A deliberação sobre a inversão do ônus da prova em decisão de tutela de urgência, de natureza precária, não impede nova análise da matéria em decisão de saneamento, não se configurando a coisa julgada material. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em defesa dos consumidores, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da coletividade substituída." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 357 e 502; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1253672/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02/08/2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076680-35.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto